Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. PESQUISA NA MODALIDADE REITERADA.TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADAS.DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Ainda que deva ser atendido o princípio da menor onerosidade, consubstanciado na forma menos gravosa para o devedor na execução, tem-se que a finalidade primeva desses processos judiciais, será a satisfação do crédito.
2. Os sistemas conveniados aos tribunais, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, procuram integrar informações, proporcionando economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. Saliente-se, que o dever de diligenciar para a localização de bens, valores e direitos do devedor passíveis de serem excutidos do seu patrimônio a fim de fazer frente ao pagamento do crédito é, precipuamente, do credor.
4. Logo, não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, insistentemente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de identificar bens dos devedores que possam ser alcançados para garantir o pagamento do débito reclamado.
5. No caso concreto, não há de se falar em pesquisa de ativos, via SISBAJUD, a ser realizada mediante o cadastramento de repetição programada (teimosinha) pelo período de 7 (trinta) dias, sob pena de não atender aos princípios da razoabilidade e da economia processual, posto que desloca, inteiramente, ao Poder Judiciário um ônus que compete ao credor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.